Tribunal: TJMT
Processo: 1022010-63.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022010-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RANIELLY CRISTINA SILVA CEBALHO - CPF: 062.506.751-75 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FACULDADE – TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO OU DEMONSTRAÇÃO DE SUA ILEGITIMIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A demandada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que sua defesa se encontra acompanhada de contrato de prestação de serviço e de contratação do PMT, com aceite digital e IP.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da dívida cobrada, condenando a ré ao pagamento de dano moral (R$ 8.000,00), conforme dispositivo que cito:

POSTO ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o fim de:

a) CONDENAR a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data;

b) DECLARAR a inexistência do débito discutidos na lide, como descritos na inicial, com a devida baixa das restrições ante aos Órgãos de Proteção ao Crédito e sustação do protesto junto ao Cartório;

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se trata de cobrança devida ante a inadimplência da parte autora.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o autor foi aluno da reclamada cursando somente o primeiro semestre no ano de 01/2018, tendo cumprido todas as obrigações assumidas.

Informa que cancelou o curso, rescindindo o contrato de prestação de serviço, sendo surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, por inúmeros lançamentos de valores efetivados em
2019
, que totalizam a quantia de
R$ 6.947,49 (seis mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta a nove centavos),
representados pelos contratos nºs 91156061, 91156062, 91156063, 91156064, 91156065, 91156066
.

A demandada, em sede de contestação, alega que a cobrança é devida vez que a parte autora ficou inadimplente referente ao PMT – Parcelamento de Matrícula Tardia, conforme contrato e extrato de débitos em anexos aos ids. 175525198 e 175523754.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,
apesar de constar nos autos que a parte autora cursou somente um semestre, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que efetuou o pagamento de todas as obrigações (PMT) até a referida data,

vez que

cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente
a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023